Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722771-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR ARAUJO LOPES contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de multa cominatória proposto por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO, rejeitou a impugnação do executado. O processo foi incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 13/09/2023 e término em 20/09/2023. O agravante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 50565474). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado. O recurso não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. Determino apenas a retirada de pauta de julgamento virtual para presencial/telepresencial do julgamento dos advogados, nos termos do art. 4o da GPR 841/21. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator